Tribunal: TJMT
Processo: 1038384-26.2023.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038384-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILZETE MARIA DE JESUS CATARINO - CPF: 503.502.771-68 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR

ILEGITIMIDADE
ATIVA
–
FALECIMENTO DA TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA

–

IMÓVEL QUE CONTINUOU SENDO UTILIZADO
–
AUTORA, GENITORA DA FALECIDA
–

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar da autora não figurar como contratante do serviço de energia elétrica, possui legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda porque reside no imóvel da prestação do serviço e arca com seu custeio.

Não se afigura razoável extinguir o feito sem resolução do mérito por
ilegitimidade ativa
, haja vista que a parte autora é quem arca com os custos da energia elétrica após o falecimento de sua filha
titular da unidade consumidora
e, por sua vez, sofreu as consequências de eventual suspensão do fornecimento de energia no imóvel em que
reside.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILZETE MARIA DE JESUS CATARINO
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito

ajuizada em desfavor de

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S.A.
,
contra a sentença que
,

declarou
ex

officio
,
carência da ação por ilegitimidade ativa e julgou a ação extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do
CPC/15
.

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID
195368191
)
que
por diversas tentativas, não obteve êxito em transferir a titularidade da UC por resistência da apelada, que sempre alegou que o procedimento somente seria possível após o pagamento do débito, manifestamente ilegal, registrado na U.C. de titularidade da sua filha falecida
.

Aduz que
,

no que concerne
à
legitimidade ativa da peticionante,
a mesma
detém legitimidade para postular porque, não obstante
a titular da U.C. tenha falecido, como atesta a cópia da certidão de óbito em anexo, a apelante está residindo no local para cuidar dos netos, sendo atualmente a destinatária final dos serviços prestados pela apelada.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a r. sentença, reconhecendo a legitimidade ativa da apelante, com retorno doas autos
à
primeira instância, dando-se regular prosseguimento
.

Sem contraminuta, uma vez que não houve a
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
195368169
) que a parte autora, ora apelante, é
residente no endereço Rua General Isidoro, Quadra 09, Lote 09, Bairro Jardim
Ikaray
, Várzea Grande/MT, CEP 78130-436,
sendo
usuária da Unidade Consumidora n° 6/2584275-8, de titularidade de sua filha, Angelica Maria Catarino, já falecida
.

Alegou que a requerida passou a emitir faturas desproporcionais se comparadas aos anos anteriores, bem como diversas outras recuperações de consumo, entendendo ser os valores abusivos, sendo certa a existência de erro/defeito no medidor.

Inconformada, ajuizou a presente ação, requerendo a concessão da tutela jurisdicional para
que
a ré reestabeleça a energia

elétrica de sua UC e suspenda a cobrança das faturas aqui discutidas, bem como o pagamento de indenização
por danos morais
.

Ao apreciar o feito,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Ester Belém Nunes
, julgou
extinta a ação sem resolução do mérito
, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor e, na medida em que a requerida/apelada, como concessionária de serviço público, se obrigou a prestar seus serviços a toda a coletividade.

Ao analisar as provas constantes dos autos,
extrai-se
que
a apelante é genitora da titular da conta
, a qual faleceu em 09/09/2022
,
conforme certidão de óbito no ID 195368173
, residindo na mesma unidade consumidora, consome diretamente os serviços prestados pela apelada.

Ainda
que
a parte autora não figure como contratante do serviço de energia elétrica, possui legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda porque reside no imóvel da prestação do serviço e arca com seu custeio.

De acordo com o código consumerista, em seu art. 2º, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final, vejamos:

“
Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
”

De fato, o consumidor não é apenas aquele que adquire, mas também aquele que utiliza produto ou serviço como destinatário final,
sendo certo que a caracterização do consumidor não depende da existência de um contrato, bastando a utilização do produto ou serviço para que se possua legitimidade para ajuizar demanda em face do fornecedor.

Ademais, não se trata de aplicação do conceito de consumidor por equiparação, com lugar nos casos de fato do produto ou do serviço (art. 17 do CDC), mas sim de identificar o próprio consumidor que recebe o serviço como destinatário final.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALECIMENTO DO CONTRATANTE. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA PELA VIÚVA E FILHA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NA ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DA AUTORAS.
1. Ainda que as autoras não figurem como contratante do serviço de energia elétrica, possuem legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda porque residem no imóvel da prestação do serviço e arcam com seu custeio. 2. Destinatário final do produto ou serviço. Artigo 2º do CDC.
3. Não se afigura razoável extinguir o feito sem resolução do mérito por mera irregularidade administrativa, haja vista que a parte autora é quem arca com os custos da energia elétrica após o falecimento de seu marido e genitor e, por sua vez, sofreu as consequências de eventual suspensão do fornecimento de energia no imóvel em que reside. 4. Impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura, consagrada no artigo 1.013, parágrafo 3º do CPC, em razão da
necessidade de a segunda autora regularizar sua representação. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa das autoras, determinando-se o retorno dos autos para que a segunda autora regularize sua representação.”
(TJ-RJ - APL: 00120125020198190204 2022001102520, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 15/02/2023, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR QUE RESIDE NO IMÓVEL QUE RECEBE A ENERGIA ELÉTRICA. DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 1.
[...]
2. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo que o autor não seria parte legítima para figurar no polo ativo da ação, em razão de não constar como titular do serviço na conta de energia, mas sim a
sua cônjuge
. 3. Apela o autor. 4. A relação ora em debate é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que presentes os requisitos legais subjetivos (artigos 2o e 3o da Lei 8078/90) e objetivos (artigo 3o, § 2o, do mesmo diploma legal) e na medida em que a ré apelante, como concessionária de serviço público, se obrigou a prestar seus serviços a toda a coletividade. 5.
[...]

6
. De início, importa
afastar a ilegitimidade ativa do autor, reconhecida pela sentença recorrida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, entendendo que o autor não seria parte legítima para figurar no polo ativo da ação em razão de não constar como titular do serviço na conta de energia, mas sim a
sua cônjuge
. 7. Ocorre que a prova documental trazida aos autos é conclusiva no sentido de que o apelante é marido da titular da conta, Sra. Carmen
Celis
Soares da Silva (faturas e certidão de casamento) e, residindo na mesma unidade consumidora, consome diretamente os serviços prestados pela apelada, também tendo sido privado de serviço essencial. 8. O autor apresenta-se como destinatário final do serviço prestado pela concessionária, aplicando-se ao caso, portanto, o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.
9. Presente a legitimidade para figurar o polo ativo da ação
, ao que passo a analisar o mérito recursal. 10.
[...]
20
. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos. 21. PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(TJ-RJ - APL: 00105823320178190075, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 04/08/2020, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-08-07)
(
g.n
.)

Assim, presente a legitimidade para figurar o polo ativo da ação,
impõe
-se
a reforma da sentença recorrida
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito,
reconhecendo a legitimidade ativa da autora.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisit
os necessários à sua fixação.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024